Tribunal: TJSP
Processo: 1039515-43.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer c.c. reparação de dano material e moral – Empréstimo consignado alegadamente não contraído – Defeito no negócio jurídico não comprovado - Prova documental da contratação - Art. 373, inc. II, do CPC – Ausência de verossimilhança das alegações da autora – Conjunto probatório e argumentos apresentados em juízo que afastam a alegação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer c.c. reparação de dano material e moral – Empréstimo consignado alegadamente não contraído – Defeito no negócio jurídico não comprovado - Prova documental da contratação - Art. 373, inc. II, do CPC – Ausência de verossimilhança das alegações da autora – Conjunto probatório e argumentos apresentados em juízo que afastam a alegação de fraude - Apelação da autora – Perícia documentoscópica – Desnecessidade - Valores comprovadamente creditados em conta de titularidade da autora - Dano moral não configurado – Repetição de indébito inexistente – Sumula 479/STJ – Inaplicabilidade – Litigância de má-fé reconhecida - Improcedência mantida - Recurso não provido, com observação.